Tribunal: TJDFT
Processo: 0734324-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734324-34.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SIMONE SOUSA BANDEIRA RECORRIDO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. HONORÁRIOS IRRISÓRIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 8o-A, DO CPC. VALOR MÍNIMO DA TABELA DA OAB. NÃO VINCULAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO (TEMA REPETITIVO 984 DO STJ). PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. QUANTIA QUE SUPERARIA AS VANTAGENS ADVINDAS EM FAVOR DO PRÓPRIO CLIENTE NA AÇÃO. VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 38 DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB. 1. O art. 85, § 8o, do CPC, prevê que, para as hipóteses em que o valor da causa seja muito baixo, o juiz deve fixar o valor devido por apreciação equitativa. Por sua vez, a Lei n. 14.365/2022 incluiu o § 8o-A ao art. 85 do CPC, que prevê que, “(...) para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior.” 2. O valor dos honorários advocatícios para a hipótese, calculado seguindo a tabela do Conselho Seccional da OAB/DF em julho de 2023, resultaria em R$ 9.137,00 (nove mil cento e trinta e sete reais), montante que não atende aos comandos dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade ante a pequena complexidade do feito, sendo apto a ocasionar o enriquecimento sem causa do apelante. 3. A alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.365/2022, que incluiu o § 8o-A ao art. 85 do CPC, não modificou o entendimento da jurisprudência (Tema repetitivo 984 do STJ) no sentido de que o tabelamento dos honorários efetuado pela Ordem dos Advogados do Brasil é meramente referencial e não vincula o Poder Judiciário. 4. A utilização dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB para fixação dos honorários advocatícios superaria o benefício auferido pela parte autora na demanda, situação que justifica o arbitramento em patamar inferior diante da vedação contida no art. 38 do Código de Ética e Disciplina da OAB, que limita a remuneração do advogado ao máximo do proveito econômico de seu cliente. 5. Em razão do grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, não se vislumbra aviltamento dos honorários advocatícios sucumbenciais na quantia arbitrada pelo Juízo de primeiro grau. 6. Negou-se provimento ao apelo. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO ENFRENTADA PELO ÓRGÃO COLEGIADO. 1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade, além de correção de erro material. 2. Tendo em vista que a controvérsia recursal suscitada na apelação cível interposta pela autora/embargante foi examinada em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada, não se revela cabível a alegação de contradição/omissão no acórdão recorrido. 3. A partir de uma análise dos fundamentos do recurso e reexame da decisão embargada, nota-se que a autora, ao alegar contradição/omissão no pronunciamento judicial proferido, visa tão somente rediscutir a matéria de mérito já examinada por este juízo. Em outras palavras, trata-se de uma tentativa de promover a reanálise dos argumentos jurídicos utilizados por este órgão colegiado que concluiu: i) pela fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, sem utilização dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB; ii) pela condenação da parte autora em honorários advocatícios ante a sucumbência na esfera recursal. 4. A embargante não pode se utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar matéria de mérito que não esteja elencada no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal. 5. Segundo o art. 489, § 1o, IV, do CPC, o julgador somente é obrigado a enfrentar os argumentos que, em tese, podem infirmar a conclusão adotada no julgado. 6. Negou-se provimento aos Embargos de Declaração. A recorrente alega violação ao artigo 85 do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida sua condenação ao pagamento de honorários recursais, vez que se trata de parte vencedora do processo. Afirma que a apelação interposta buscava tão somente a ampliação do valor da condenação dos honorários arbitrados em desfavor da parte recorrida. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Laís Benito Cortes da Silva, OAB/SP 415.467. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 85 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Inclusive, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: “O entendimento consolidado da Segunda Seção do STJ e a jurisprudência das demais Turmas do STJ são de que são incabíveis honorários recursais no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC/2015” (AREsp n. 2.702.456, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJEN de DJe 23/08/202400. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada LAÍS BENITO CORTES DA SILVA, OAB/SP 415.467. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002